Tribunal: TJSP
Processo: 0015270-09.2020.8.26.0602
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Agravo em execução penal. Decisão que nega o livramento condicional e a progressão ao regime aberto. Indeferimento ao primeiro benefício mercê de reversão. Negativa ao regime aberto mantida, porquanto ausente o requisito objetivo. Requisitos legais preenchidos, quanto ao livramento condicional, nos moldes do art. 83 do Código Penal. Lapso mínimo de penas cumprido pelo preso que, ademais,

Ementa:
Agravo em execução penal. Decisão que nega o livramento condicional e a progressão ao regime aberto. Indeferimento ao primeiro benefício mercê de reversão. Negativa ao regime aberto mantida, porquanto ausente o requisito objetivo. Requisitos legais preenchidos, quanto ao livramento condicional, nos moldes do art. 83 do Código Penal. Lapso mínimo de penas cumprido pelo preso que, ademais, apresenta "bom" comportamento durante a execução das penas, sem registro de faltas disciplinares não reabilitadas. Desnecessidade de prévia passagem pelo regime intermediário. Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017958
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0015270-09.2020.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante JOSIAS
SANCHES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao agravo em execução penal para conceder o livramento
condicional ao agravante JOSIAS SANCHES. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015270-09.2020.8.26.0602 -Voto no 13.535
2 V
A g r a v o
e m
e x e c u ç ã o
p e n a l
n o
0 0 1 5 2 7 0 - 0 9 . 2 0 2 0 . 8 . 2 6 . 0 6 0 2
A g r a v a n t e : J o s i a s S a n c h e s
A g r a v a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
O r i g e m : S o r o c a b a
VOTO No 13.535
Agravo em execução penal. Decisão que nega o
livramento condicional e a progressão ao regime
aberto. Indeferimento ao primeiro benefício mercê
de reversão. Negativa ao regime aberto mantida,
porquanto ausente o requisito objetivo. Requisitos
legais
preenchidos,
quanto
ao
livramento
condicional, nos moldes do art. 83 do Código Penal.
Lapso mínimo de penas cumprido pelo preso que,
ademais, apresenta “bom” comportamento durante
a execução das penas, sem registro de faltas
disciplinares não reabilitadas. Desnecessidade de
prévia passagem pelo regime intermediário. Agravo
provido.
1) JOSIAS SANCHES interpõe agravo em execução
penal em face da r. decisão (fls. 65), proferida em 19/9/2020, a qual
indeferiu o seu pleitos de livramento condicional ou progressão ao
regime aberto, no primeiro caso pela ausência do requisito subjetivo
e no segundo pela ausência do requisito objetivo.
Inconformado, alega, em resumo, o preenchimento de
todos os requisitos legais respectivos, pretendendo, assim, a
concessão dos benefícios. Enfatiza, em reforço, a situação
excepcional gerada pela pandemia da COVID-19, a reclamar a
reavaliação da manutenção da prisão, em vista do risco para a vida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015270-09.2020.8.26.0602 -Voto no 13.535
3 V
das pessoas privadas de liberdade.
Processado e respondido o recurso, a r. decisão
hostilizada foi mantida pelos próprios fundamentos.
A d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer,
manifestou-se pelo desprovimento do agravo.
É o relatório.
2) Segundo consta, o agravante JOSIAS, reincidente,
cumpre pena decorrente de condenação por homicídio qualificado,
totalizando 17 anos e 6 meses de reclusão, com término previsto para
2/7/2026, tendo saldado mais de 2/3 do total. Consta, ainda, que em
9/7/2020 foi progredido ao regime semiaberto (fls. 47/52).
Inconforma-se ante o indeferimento da progressão ao
regime aberto e do livramento condicional.
Com efeito, com relação ao regime aberto, a negativa
expressa na decisão recorrida mostra-se acertada, pois, consoante
cálculo de fls. 80/81 do PEC originário, o requisito objetivo ainda
não foi preenchido pelo sentenciado. Destaca-se, neste sentido, que
observada a data-base aplicável (3/6/2020, cf. fls. 47 do PEC
originário), o agravante não saldou a fração de pena exigida para a
nova progressão.
Por outro lado, quanto ao livramento condicional, outra
deve ser a conclusão.
Sustentou o d. Juízo a quo, a respeito do livramento
condicional, que: “Embora tenha resgatada a fração de pena exigida à
espécie do benefício postulado (cálculo retro), observo que o postulante foi
promovido recentemente ao regime prisional semiaberto (fls. 33/37), e ainda
não deu provas de aptidão à semiliberdade (...) necessário que primeiramente
seja provado no estágio intermediário, porquanto fundado na autodisciplina
e senso de responsabilidade, e constitua fase imprescindível à ampla
liberdade, proporcionando retorno gradativo ao meio social”.
Conforme cálculo, o agravante, condenado por crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015270-09.2020.8.26.0602 -Voto no 13.535
4 V
hediondo, cumpriu mais de 2/3 da pena imposta (fls. 82/83 do PEC
originário). Assim, para fins de livramento, é fora de discussão que
liquidou fração suficiente de pena, o que lhe propicia o requisito
objetivo.
Por outro lado, respeitado o entendimento contido na r.
decisão recorrida, percebe-se que o agravante também preencheu o
requisito de natureza subjetiva.
O agravante não ostenta registros de quaisquer faltas
disciplinares pendentes de reabilitação e teve atestado, pela Diretoria
do estabelecimento prisional, o atual “bom” comportamento
carcerário (fls. 46). Ademais, quando da progressão ao regime
semiaberto foi submetido ao exame criminológico, obtendo uma
avaliação favorável, com apontamento de múltiplos pontos positivos
sobre o processo de ressocialização (fls. 12/15). Em reforço, o preso
dedicou-se ao trabalho durante o encarceramento (fls. 51).
Em atenção à suposta necessidade de comprovar
mérito no meio semiaberto, insta salientar que a progressão de
regime obedece à sequência de estágios previstos na Lei (fechado,
semiaberto e aberto), organizados cronologicamente, vedada entre
eles a chamada movimentação per saltum (cf. Súmula no 491, STJ1).
Já o livramento condicional não pertence à sequência
lógica da progressão. É admitido independentemente do regime em
que sujeito o reeducando, sendo deferido quando os requisitos legais
convergem.
Não é razoável, neste caso em concreto, negar a
liberdade condicional sob a pretensa necessidade de prévia
passagem ou maior permanência no regime semiaberto, como
feito pelo Juízo a quo.
Nesta esteira, o reiterado entendimento jurisprudencial:
“Hipótese em que o juiz indeferiu o livramento condicional
por entender, singelamente e sem apontar qualquer fundamento concreto, que
1 “É inadmissível a chamada progressão per saltum de regime prisional”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015270-09.2020.8.26.0602 -Voto no 13.535
5 V
o paciente deveria permanecer por mais tempo no regime semiaberto. E o
Tribunal a quo, por seu turno, de igual modo fundamentou de forma genérica
a negativa do benefício, o que consubstancia flagrante ilegalidade” (STJ,
HC 296.837/SP, Rel. Ministra Maria Thereza De Assis Moura, Sexta
Turma, julgado em 07/10/2014, DJe 17/10/2014).
E ainda:
“Inexiste na legislação penal qualquer dispositivo que exija o
cumprimento de pena no regime intermediário antes de se conceder ao
apenado o livramento condicional, razão pela qual não poderia o Magistrado
negar o benefício com base nesse fundamento” (STJ, HC no 182.496, Rel.
Min. Marco Aurélio Belizze, 5a Turma, julgado em 8/5/12).
Não ocorreu concreta e objetiva demonstração de que,
conquanto apto à recente progressão, o agravante não estaria pronto
para vivenciar o livramento condicional, impulsionado pela mesma
conduta carcerária que o alçou ao meio semiaberto.
O comportamento satisfatório referido pelo art. 83, III,
“a”, do CP, não se reporta a qualquer dos regimes penitenciários em
especial, podendo ser verificado em todos eles, inclusive no fechado.
E nem se diga que a gravidade do crime cometido
figura como óbice à benesse, porquanto se trata de fator já sopesado
pelo Juiz da fase de conhecimento, prolator da sentença
condenatória, que refletiu, inclusive, no montante de pena calculado
e, consequentemente, na fração exigida a título de requisito objetivo
do livramento.
Caso o agravante não se mostre merecedor do
benefício poderá tê-lo revogado. Sem menosprezar o in dubio pro
societate, a inexistência de riscos na progressão de regime ou no
livramento condicional deve ser exigida com certo temperamento,
dentro da lógica que é apontada pelas provas e evidências dos autos,
a exemplo dos registros disciplinares. Não como se o preparo do
preso para tais benefícios exigisse demonstração com ares de
verdade ontológica, absoluta, nunca importando em qualquer risco.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015270-09.2020.8.26.0602 -Voto no 13.535
6 V
De rigor, pois, a concessão do livramento condicional.
3) Pelo exposto, dou provimento ao agravo em
execução penal para conceder o livramento condicional ao
agravante JOSIAS SANCHES.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator